Tribunal: TJDFT
Processo: 0716449-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716449-83.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLACY COSTA RÉU ESPÓLIO DE: GERALDO BORGES SOUTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Glacy Costa contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que deferiu a realização de leilão judicial de imóvel. Glacy Costa afirma que a continuidade da hasta pública sem a concessão de prazo razoável mínimo de seis (6) meses para a venda particular do imóvel por ela viola o princípio da menor onerosidade ao devedor previsto no art. 805 do Código de Processo Civil. Avalia que a indicação de que ela poderia fazer a venda do imóvel de forma particular somente até a data da hasta pública não é razoável. Argumenta que a manutenção da decisão agravada pode lhe acarretar prejuízos caso não possa realizar a venda de forma particular em prazo razoável, visto que o bem poderá ser alienado por sessenta por cento (60%) do valor. Acrescenta que não é razoável a imposição da venda de seu único bem por valor que não será suficiente para o pagamento da dívida porque ficará sem casa para sua família e ainda com débito. Defende a concessão de prazo razoável para a venda do bem antes da designação de hasta pública, em consideração aos princípios da razoabilidade e da menor onerosidade ao devedor. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 58347331 e 58347333). Esta Relatoria determinou a intimação da agravante para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento diante da supressão de instância. A agravante apresentou petição na qual alegou que não há supressão de instância. Brevemente relatado, decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. A agravante requereu ao Juízo de Primeiro Grau a suspensão do processo e a autorização para a venda do imóvel de forma particular. Eis o teor da petição apresentada pela agravante que ensejou a decisão agravada:[1] GLACY COSTA, já devidamente qualificada nos autos, vêm por intermédio de seus advogados, em atenção a decisão retro que fixou o valor do bem imóvel requerer a suspensão do presente feito e requer a autorização deste juízo para a realização de venda do imóvel de forma particular. O Juízo de Primeiro Grau proferiu a decisão agravada após a oitiva da parte contrária nos seguintes termos:[2] 1. Face à discordância dos credores com a alienação particular do imóvel penhorado, reputo cabível a designação de hasta pública do bem o que não obstará a devedora de diligenciar com vistas a obter propostas de venda particular, as quais serão submetidas à manifestação da parte contrária e oportunamente analisadas por este Juízo. 2. Defiro, pois, a realização de leilão judicial do imóvel (...) 3. Contudo, antes encaminhar os autos ao leiloeiro traga o credor, no prazo de 05 (cinco) dias, planilha atualizada do débito e cópia da certidão de matrícula do imóvel atualizada. 4. Ademais, confiro à presente decisão força de ofício e determino ao Sr(a). Diretor(a) da Secretaria de Economia do Distrito Federal que informe, no prazo de 05 (cinco) dias, a existência de débitos tributários incidentes sobre o imóvel descrito no item 2 e o respectivo valor, se o caso. 5. A resposta deverá ser enviada exclusivamente ao e-mail desta Serventia: 17vcivel.brasilia@tjdft.jus.br. 6. Cumprido o item 3 a com a resposta do ofício, tornem os autos conclusos para delimitação dos parâmetros para a alienação judicial do bem. Os argumentos utilizados pela agravante para desconstituir a decisão agravada não foram analisados pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição deste agravo de instrumento. Não houve qualquer pronunciamento do Juízo de Primeiro Grau quanto à concessão de prazo de pelo menos seis (6) meses para a venda particular do imóvel, violação aos princípios da razoabilidade e da menor onerosidade ao devedor e venda do único bem da agravante por valor insuficiente para saldar a dívida. Nenhum desses questionamentos foi avaliado. O requerimento de que seja reconhecida a necessidade de estipulação de prazo razoável de no mínimo 06 meses para promoção de venda particular considerando o princípio da menor onerosidade ao devedor e caso não se consiga êxito seja determinada a realização de hasta pública apresentado neste agravo de instrumento também não foi apreciado pelo Juízo de Primeiro Grau. O agravo de instrumento é recurso que atém-se exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Os fundamentos, por razões lógicas, referem-se ao teor da decisão impugnada. Se a questão controvertida não foi analisada no ato judicial recorrido, não há como devolvê-la para o reexame do Tribunal. Incumbia à agravante expor ao Juízo de Primeiro Grau as matérias ora suscitadas para que o julgador as apreciasse e, em caso de indeferimento, manejar o recurso cabível, o que não foi feito na hipótese dos autos. Não há matéria a ser devolvida para este Tribunal. Mostra-se evidente a supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é firme quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de exame em primeira instância. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. Inviável a apreciação de matéria, inclusive de ordem pública, ainda não submetida ao exame do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1427486, 07310319320218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS NÃO SUBMETIDAS OU NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) 2. "O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância" (Acórdão 1329317, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021). 3. A ulterior manifestação do juízo singular não sana os vícios do recurso ora interposto. A nova decisão deve ser enfrentada por recurso próprio, pois as balizas objetivas do agravo de instrumento são estabelecidas pelo pronunciamento judicial impugnado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1409076, 07356410720218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 26/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Resta patente que a análise da matéria objeto do recurso ensejaria supressão de instância, motivo pelo qual este não poderá ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 190942287 dos autos originários [2] id 191401317 dos autos originários